Tribunal: TJPA
Processo: 0813574-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813574-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCELO DE OLIVEIRA DO VALE, ICUI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos executados via sistema INFOJUD, sob o fundamento de tratar-se de diligência genérica, reiterada e destinada a evitar a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento da pesquisa patrimonial via INFOJUD sob o fundamento de ausência de esgotamento prévio das diligências extrajudiciais e de suposto caráter protelatório da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não se exige o esgotamento prévio das diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial, como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, por serem instrumentos legítimos de efetivação da execução.

A utilização desses sistemas concretiza o princípio da efetividade do processo executivo, permitindo maior celeridade e eficiência na localização de bens do devedor.

O indeferimento da medida com base em alegação genérica de caráter protelatório não se sustenta sem demonstração concreta de abuso ou reiteração irrazoável, sob pena de favorecer o inadimplemento, especialmente em prejuízo do crédito público.

A pesquisa via INFOJUD configura medida adequada, proporcional e necessária à satisfação do crédito exequendo, inexistindo justificativa idônea para sua negativa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como o INFOJUD, independe do prévio esgotamento das diligências extrajudiciais.

O indeferimento de medidas executivas deve estar fundamentado em elementos concretos, não sendo suficiente alegação genérica de caráter protelatório.

A efetividade da execução fiscal autoriza a adoção de mecanismos tecnológicos para localização de bens do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2361944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.12.2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

14ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 30 de abril a 08 de maio de 2026.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento nº 0813574-22.2025.8.14.0000,

interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal nº 0000169-17.2014.8.14.0006, ajuizada em desfavor de ICUÍ COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e MARCELO DE OLIVEIRA DO VALE.

A decisão recorrida indeferiu o pedido formulado pelo ente exequente de realização de pesquisa de bens dos executados por meio do sistema INFOJUD, sob o fundamento de que a diligência requerida seria genérica e reiterada, sem demonstração de movimentação patrimonial, tendo como finalidade apenas obstar o curso da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão proferida em sede de execução fiscal; (ii) sua legitimidade e interesse recursal; (iii) a tempestividade do recurso, considerando a contagem em dobro dos prazos processuais em favor da Fazenda Pública; (iv) no mérito, que a decisão agravada contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não é necessário o esgotamento das diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD; (v) que a negativa da medida compromete os princípios da efetividade da execução, da cooperação e da razoabilidade; (vi) que o executado não adimpliu o débito nem indicou bens à penhora, sendo imprescindível a adoção de medidas para localização de patrimônio; ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata realização da pesquisa via INFOJUD, bem como o provimento definitivo do recurso.

O agravo de instrumento foi inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que deferiu o efeito suspensivo da decisão agravada, determinando a realização da pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se mostram presentes justificativas para o indeferimento da medida, destacando-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de esgotamento prévio de diligências.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id nº 29107343.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela sua não intervenção no feito, por entender ausente interesse público relevante, nos termos da Súmula 189 do STJ e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Os autos foram redistribuídos por força da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

A matéria controvertida cinge-se à análise da legalidade do indeferimento, pelo Juízo de origem, do pedido de realização de pesquisa patrimonial dos executados por meio do sistema INFOJUD, sob o fundamento de tratar-se de diligência genérica, reiterada e sem perspectiva de êxito, bem como à verificação da necessidade (ou não) de prévio esgotamento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização de tal ferramenta no âmbito da execução fiscal.

Pois bem.

No caso, verifica-se que o agravante requereu a realização de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD, instrumento disponibilizado ao Poder Judiciário com a finalidade de conferir maior eficiência e celeridade à atividade jurisdicional executiva.

Todavia, o Juízo de origem indeferiu o pleito, sob o fundamento de que a diligência seria genérica e voltada a obstar o curso da prescrição intercorrente, sem demonstração de movimentação patrimonial dos executados.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se exige o esgotamento prévio das diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, como o BACENJUD, entendimento este posteriormente estendido aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 .2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado .4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD . Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1 .763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022).7 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2361944 SC 2023/0152816-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Com efeito, não se pode olvidar que o indeferimento imotivado de diligências aptas à localização de bens do devedor acaba por favorecer o inadimplemento, em flagrante prejuízo ao credor, especialmente em se tratando de crédito público.

A alegação de que o pedido teria caráter protelatório, por si só, não se mostra suficiente para afastar a utilização de instrumento legalmente previsto e amplamente aceito pela jurisprudência, sobretudo quando não há demonstração concreta de abuso ou repetição irrazoável da medida.

Ao revés, conforme bem observado na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, “inexistem justificativas para o indeferimento do pedido do agravante de pesquisa de bens, via sistema INFOJUD”, sendo evidente a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Diante do exposto, conclui-se que a decisão agravada merece reforma, a fim de que seja deferida a realização de pesquisa patrimonial dos executados por meio do sistema INFOJUD, como medida adequada e necessária à satisfação do crédito exequendo.

Ante ao exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, determinando a realização da pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD.

É como voto.

Belém-PA, 13 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2026